Tribunal: TJMT
Processo: 0005495-22.2016.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005495-22.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), IRMGARDT FREDRICH - CPF: 651.917.141-72 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança securitária, condenando a seguradora ao pagamento de indenização decorrente de seguro prestamista, em razão do óbito do segurado, cuja cobertura foi negada sob alegação de doença preexistente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a negativa de cobertura securitária sob fundamento de doença preexistente, diante da ausência de exames médicos prévios e da não comprovação de má-fé do segurado; (ii) saber se é admissível a análise, em sede recursal, de matérias não suscitadas na contestação, notadamente quanto ao valor da condenação e aos critérios de atualização.

III. Razões de decidir

3. Configura inovação recursal a alegação, apenas em grau de apelação, de excesso do valor da condenação e de alteração dos critérios de atualização, por violação ao princípio da eventualidade (CPC, art. 336), o que impede o conhecimento parcial do recurso.

4. A recusa de cobertura securitária fundada em doença preexistente exige a comprovação de má-fé do segurado ou a realização de exames médicos prévios, nos termos da Súmula 609 do STJ, ônus não satisfeito pela seguradora.

5. A ausência de exigência de exames médicos transfere à seguradora o risco do negócio, sendo vedado comportamento contraditório consistente em receber prêmios por longo período e negar a cobertura apenas após a ocorrência do sinistro.

6. A prova dos autos não demonstra conduta dolosa do segurado, sendo insuficiente o mero histórico clínico para caracterizar má-fé, especialmente diante da longa vigência contratual anterior ao óbito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível a inovação recursal consistente na alegação de matérias não deduzidas na contestação, sob pena de supressão de instância. 2. A negativa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita quando não houver exigência de exames médicos prévios ou prova inequívoca de má-fé do segurado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336 e 1.013, § 1o; CC, arts. 406, 765 e 766; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; STJ, AREsp no 2.632.067/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 09.02.2026; STJ, REsp no 1.924.651/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 22.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra a sentença proferida pela Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Cobrança Securitária n. 0005495-22.2016.8.11.0086, ajuizada por
IRMGARDT FREDRICH
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Seguradora Apelante ao pagamento da indenização do seguro prestamista no valor de R$ 79.475,10, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o sinistro e acrescido de juros de mora a partir da citação, com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID. 358668860).

Em suas razões recursais (ID. 358668862), a Apelante alega, em síntese, que a recusa da cobertura securitária é lícita, argumentando que o segurado agiu com má-fé ao omitir intencionalmente doenças graves preexistentes (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC e Blastomicose) no momento da declaração de saúde e contratação da apólice, as quais tiveram relação direta com a causa do óbito.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor da condenação ao montante de R$ 66.039,58, aduzindo haver excesso condenatório e descompasso com os limites contratuais, e requer que o termo inicial da correção monetária seja fixado na data de emissão do certificado individual (01/10/2012), bem como seja aplicada a Taxa SELIC de acordo com o Tema 1368 do STJ.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 358668866, alegando que, em estrita observância à Súmula 609 do STJ, a Seguradora não pode negar a cobertura sob o argumento de doença preexistente por não ter exigido exames médicos prévios do segurado no momento da pactuação, sustentando que a Seguradora assumiu o risco do negócio e que a má-fé não se presume, não havendo provas de conduta dolosa por parte do segurado, pugnando pela manutenção integral da sentença prolatada.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID. 358668864) e preparado (ID. 359795874).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
ICATU SEGUROS
pretende a reforma da sentença para afastar a sua condenação ao pagamento da indenização de seguro prestamista, fundamentando o pleito na excludente de cobertura por omissão dolosa de doença preexistente pelo Segurado, postulando, sucessivamente, a redução do
quantum
indenizatório ao limite do capital que entende segurado e a modificação do termo inicial e dos índices de atualização monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação.

Do cotejo dos autos, constato que
o recurso deve ser conhecido apenas em parte
,
não comportando provimento
, contudo, na parte conhecida. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA proposta por
IRMGARDT FREDRICH
em face de
ICATU SEGUROS SA
, todos qualificados nos autos.

Alega na exordial que era casada com Décio Fredrich, o qual celebrou contrato de seguro de vida sob o n. 93.103.081, em 09/12/2006, figurando a requerente como beneficiária. Posteriormente, na data de 03/03/2011 foi enviada uma carta ao segurado informando a necessidade de emissão da apólice 93.104.520 em substituição a anterior, com vigência a partir de 30/09/2010.

Aduz que Décio Fredrich veio a óbito em 27/09/2012. Ocorrido o sinistro, a autora na qualidade de beneficiária do seguro de vida, procurou as requeridas para recebimento do seguro, o que foi negado, sob alegação de doença pré-existente.

Assim, pugna pela procedência da ação para condenação da requerida ao pagamento do valor contratado em
R$ 79.475,10
(setenta e nove mil quatrocentos e setenta e cinco reais e dez centavos), devidamente corrigidos a partir da contratação.

Às fls. 02/25 do ID no 38532535, ID’s no 38532537, 38532539 e fls. 01/27 do ID no 38533243, consta a exordial da ação de cobrança de seguro, além dos respectivos documentos que foram apresentados aos autos com a referida peça.

Determinada a emenda à inicial à fl. 28 do ID no 38533243.

Determinada a restauração dos autos de ofício à fl. 05 do ID no 38533246.

Contestação apresentada pelo requerido às fls. 06/22 do ID no 38533246, alegando que não apresentou qualquer documento quando do extravio dos autos e concordando com a restauração dos autos, bem como apresentando contestação quanto à lide principal, alegando a ocorrência de doença preexistente, motivo pelo qual requereu a improcedência da demanda.

Com a contestação, trouxe os documentos de fls. 23/25 do ID no 38533246, ID’s no 38533249, 38533251, 38533254, 38533255 e fls. 01/10 do ID no 38533259.

Impugnação à contestação às fls. 12/17 do ID no 38533259, ocasião em que também pleiteou pela preclusão de provas pela requerida, posto que esta já havia apresentado contestação no feito extraviado, de Código 77599, não tendo juntado qualquer documento que comprovasse a alegação de doença preexistente.

À fl. 04 do ID no 38533260, determinado o cumprimento da decisão que instaurou a restauração de autos de ofício, em especial a citação de ambas as partes.

O requerente pugnou que o feito fosse chamado à ordem às fls. 05/06 do ID no 38533260, cujo pedido foi indeferido às fls. 07/08 do mesmo documento.

Citação da autora quanto à restauração de autos à fl. 13 do ID no 38533260.

Citação do requerido à fl. 14 do ID no 38533260.

Certidão de decurso de prazo à fl. 15 do ID no 38533260.

Homologada a restauração de autos às fls. 16/17 do ID no 38533260 e determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Embargos de declaração opostos às fls. 18/20 do ID no 38533260, alegando que o decisum estaria eivado de omissão.

Certidão de tempestividade dos embargos de declaração à fl. 21 do ID no 38533260.

Recebidos os embargos de declaração à fl. 22 do ID no 38533260 e determinada a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões aos embargos de declaração às fls. 24/25 do ID no 38533260.

O processo foi migrado ao Sistema PJe em 08/09/2020.

Proferido despacho determinando a intimação das partes para se manifestarem sobre eventual desconformidade dos autos físicos com o eletrônico no ID no 38971358.

As partes deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação.

Ao ID n. 69611615, proferida decisão rejeitando os embargos de declaração, e determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

A parte autora requereu a produção de prova testemunhal ao ID n. 79831155.

Ao ID n. 80958197, a parte requerida requereu a expedição de oficio ao Hospital Jardim Cuiabá, à Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita do Trivelato, à Dra Daniela Falcão Alves para fornecerem o histórico médico completo do segurado, e ao INSS para fornecer o histórico da solicitação de benefícios previdenciários. Por fim, requereu o depoimento pessoal da requerente.

Ao ID n. 148780837, foi proferida decisão saneadora fixando os pontos controvertidos, designada audiência de instrução e julgamento, bem como determinada a expedição de ofício a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita do Trivelato para encaminhar o histórico médico do de cujus, e a expedição de ofício ao INSS para informar o histórico de solicitação de benefícios previdenciários
.

Ao ID n. 152932796, juntado a resposta ao ofício expedido ao INSS.

Realizada audiência de instrução e julgamento, conforme termo de ID n. 158036197, oportunidade em que foi ouvida a testemunha Katia Cilene de Oliveiera Hoepers. Ainda, determinada que seja reiterada a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita do Trivelato/MT, para que encaminhe a este Juízo, o histórico médico do de cujus Décio Fredrich, realizado na rede de saúde municipal, em período anterior ao ano de 2006.

Ao ID n. 180773910, resposta ao ofício expedido a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita do Trivelato.

A parte autora apresentou memoriais finais ao ID n. 183126162.

A parte requerida deixou transcorrer o prazo para apresentação de memoriais finais.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido
.

Pois bem. Em relação ao mérito da demanda, verifico que a ação merece ser julgada procedente.

Importante esclarecer que o contrato de seguro prestamista consubstanciado na apólice no 93.103.081, a qual posteriormente foi substituída pela apólice n. 93.104.520, o qual está juntado à fl. 07 do ID no 38533255, tem como beneficiária a requerente
IRMGARDT FREDRICH
.

No que tange à alegação de doença pré-existente, tenho que esta não merece prosperar, pelos motivos expostos a seguir.

Embora o requerido alegue que a existência de doença pré-existente, verifico que não há informações nos autos de que o segurado tenha sido submetido à realização de exames médicos no momento da contratação do seguro de vida, com o fito de atestar as suas condições de saúde.

A ausência de realização de prévio exame médico, já que não há qualquer documento comprobatório nesse sentido carreado aos autos, indica que a seguradora assumiu o risco quanto à eventual doença pré-existente, não podendo alegar a violação contratual por má-fé.

Ora, a má-fé não se presume, de forma que competia a seguradora demonstrar que o segurado teria omitido a doença, com a finalidade de obter a aceitação do contrato de seguro.

Nessa toada, está o enunciado da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça:

(...) (Súmula 609 - STJ)

Além disso, durante audiência de instrução e julgamento foi ouvida a testemunha Katia Cilene de Oliveira Hoepers alegou que o falecimento do Sr. Décio Fredrich foi decorrente de problemas nos pulmões, e que um ano antes do falecimento ele começou a usar aparelho de oxigênio. Aduz ainda que o problema nos pulmões começou uns dois anos antes do falecimento, mas que se agravou nos dez meses anteriores ao óbito do Sr. Décio.

Logo, inexistindo demonstração da legítima exclusão de cobertura, reconheço o dever da seguradora requerida a efetuar o pagamento do seguro prestamista apólice no 93.104.520, tendo como beneficiária a autora IRMGARDT FREDRICH
.

A correção monetária deverá ser pelo índice do IPCA, a incidir desde o evento morte do de cujus, bem como os juros de mora deverão incidir desde a citação dos requeridos, na forma prevista no art. 406 do Código Civil.

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

I. CONDENAR a requerida Icatu Seguros ao pagamento do seguro prestamista no valor de R$ 79.475,10 (setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dez centavos) previsto na apólice de no 93.104.520, qual seja, à beneficiária Irmgardt Fredrich, a ser corrigido monetariamente pelo índice do IPCA desde o sinistro e juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, devidos a partir da citação
.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 358668860) (g.n.)

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre apontar, de ofício, a inadmissibilidade parcial do presente recurso de apelação, por flagrante inovação recursal.

Isso porque, em suas razões subsidiárias, a Apelante questiona o valor da condenação (R$ 79.475,10), o qual, segundo consta na inicial, corresponde ao capital segurado para morte originário de R$ 58.522,73, acrescido de R$ 5.500,00 a título de assistência funeral - parcelas que, atualizadas pela parte autora à época da propositura, atingiam R$ 72.647,63 e R$ 6.827,47 -, pugnando pela sua redução para R$ 66.039,58, sob a alegação de excesso condenatório e descompasso com os limites contratuais, questionando, ainda, o termo inicial de atualização monetária, defendendo que a correção deveria fluir a partir da data de emissão do certificado individual da apólice, e não da data do sinistro.

Contudo, da análise detida do histórico processual, resta evidente que a Seguradora Apelante não impugnou o valor de R$ 79.475,10 ou os marcos de atualização em nenhum momento durante a fase de conhecimento em primeira instância, já que a contestação apresentada restringiu-se exclusivamente a alegar a ocorrência de doença preexistente e a suposta má-fé do Segurado como fundamentos únicos para o indeferimento da pretensão autoral.

Frise-se que a ausência de impugnação ao
quantum
pleiteado na exordial refletiu na própria decisão saneadora, que delimitou os pontos controvertidos da lide apenas à comprovação da moléstia preexistente e à eventual má-fé do segurado.

Como cediço, em respeito ao princípio da eventualidade e da concentração da defesa (art. 336 do CPC), toda a matéria de defesa deve ser arguida na contestação, de modo que a tentativa de inserir um novo argumento fático e de defesa apenas na fase recursal caracteriza patente inovação vedada pelo ordenamento, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC, porquanto impede a apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias, caracterizando indevida supressão de instância.

Em casos como tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se pode conhecer de teses defensivas não ventiladas na contestação:

“(...) Constatada
inovação recursal ante a apresentação de teses defensivas não ventiladas na contestação
. Precedentes (...)” (STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.231.651/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14/4/2025, DJEN 24/4/2025) (g.n.)

“(...)
Alegações novas em sede recursal
, como coação e vício de vontade,
configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas
. Sentença que se mantém íntegra.” (TJMT. N.U 0000875-15.2015.8.11.0049, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2025, DJe 26/06/2025) (g.n.)

Por tais razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação no capítulo que perquire a minoração do valor da condenação para R$ 66.039,58 e a alteração dos respectivos marcos iniciais da correção dos valores.

Pois bem
.

Superada essa questão, e adstrita a análise recursal à porção adequadamente submetida e cognoscível, observa-se que o recurso se cinge em verificar a licitude da recusa da Seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária, sob o fundamento de que o segurado teria omitido, de má-fé, a existência de doenças preexistentes (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC e Blastomicose) no momento da contratação.

Com efeito, nas relações de consumo, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a seguradora apenas pode se eximir do pagamento da indenização sob a alegação de doença preexistente caso tenha exigido exames médicos prévios à contratação ou comprove, de forma robusta, a má-fé do segurado.

É o que preceitua, de forma cristalina, a Súmula 609 do STJ:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” (STJ. Súmula 609, 2a Seção, j. 11/04/2018, DJe 17/04/2018) (g.n.)

No mesmo sentido, a propósito, reafirmando a própria jurisprudência:

“CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. MÁ-FÉ.
AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. ARTS. 765 E 766 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 609/STJ
. REVISÃO DA VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ E DO CONHECIMENTO PRÉVIO DA DOENÇA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 2. A exclusão da cobertura securitária por doença preexistente depende da comprovação de que o segurado tinha conhecimento inequívoco de sua condição e agiu com má-fé ao omiti-la no momento da contratação, sendo prescindível para a seguradora a exigência de exames prévios caso a má-fé reste demonstrada (Súmula n. 609 do STJ). (...) 4. O acórdão recorrido, ao modular o dever de indenizar pela seguradora
em face da ausência de comprovação da má-fé ou da exigência de exames prévios, alinha-se ao entendimento pacificado desta Corte Superior (Súmula n. 609 do STJ)
, o que atrai a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ. (...)” (STJ. AREsp n. 2.632.067/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 9/2/2026, DJEN 13/2/2026) (g.n.)

No caso em exame, restou incontroverso que a
ICATU SEGUROS
não exigiu a realização de quaisquer exames médicos quando da celebração inicial do contrato, no ano de 2006, sendo certo que, ao aceitar a declaração pessoal de saúde do proponente sem qualquer diligência ou cautela adicional, a companhia avocou para si o risco inerente ao negócio, característico de sua atividade empresarial.

Nesse contexto, restaria à Seguradora Apelante, portanto, o ônus probatório de demonstrar a inequívoca má-fé do segurado. Ocorre que essa pretensão também não merece acolhimento, pois o fato de o Segurado possuir histórico médico de problemas respiratórios não traduz, automaticamente, a intenção dolosa de fraudar a seguradora, pois, como é de conhecimento basilar em direito, a má-fé não se presume e exige prova cabal de que a omissão foi deliberadamente calculada para obter vantagem indevida.

Não bastasse isso, no caso concreto
sub judice
, a ausência de presunção de má-fé ganha ainda mais força quando se constata que o contrato foi firmado em 2006 e o sinistro (óbito) ocorreu apenas em 27 de setembro de 2012, ou seja, o segurado sobreviveu por seis anos mantendo a apólice.

Corroborando este fato, a prova testemunhal produzida nos autos, por meio do depoimento de Katia Cilene de Oliveira Hoepers, atestou que o segurado exercia uma vida ativa e trabalhou normalmente, vindo a agravar seu quadro clínico substancialmente apenas nos últimos dez meses de vida, quando então passou a necessitar de oxigênio.

Em casos como tais, a jurisprudência afasta a má-fé do segurado que sobrevive por anos após a assinatura do contrato, aparentando estado de saúde e de vida compatíveis com a normalidade, conforme se vê:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SEGURO. MORTE DO MUTUÁRIO. RECUSA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE QUE NÃO FOI A CAUSA DIRETA DO ÓBITO. MÁ-FÉ DO SEGURADO QUE NÃO DECORRE DA SIMPLES OMISSÃO DE INFORMAR A DOENÇA. INTENÇÃO MALICIOSA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Segundo orientação desta Corte, consolidada na Súmula 609/STJ, "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a má-fé do segurado que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves - e até mesmo incuráveis -
quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais
. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.539.406/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

Ademais, a conduta da seguradora de não fazer nenhuma exigência para a realização do contrato, recebendo as parcelas ininterruptamente por anos, para somente invocar a suposta omissão inicial no instante em que é instada a cumprir sua contraprestação, configura um comportamento flagrantemente contraditório (
venire contra factum proprium
), o que atenta contra a boa-fé objetiva, conforme o entendimento consolidado do STJ:

“(...)
Indevida a recusa da seguradora à cobertura securitária, em razão de alegação de doença preexistente do segurado,

se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
. Impõe-se o acolhimento da pretensão recursal, sem perquirição específica acerca da data da moléstia incapacitante, sendo suficiente a demonstração da negativa de cobertura. (...)” (STJ. REsp n. 1.924.651/RN, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 22/9/2025, DJEN 26/9/2025) (g.n.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS - SEGURO PRESTAMISTA - MORTE DO SEGURADO - RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO -
AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS - RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADA - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios, não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio
.” (TJMT. N.U 1015263-38.2022.8.11.0055, rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2024, DJe 04/04/2024) (g.n.)

Por fim, no tocante à aplicação da Taxa SELIC aos consectários legais postulada pela Seguradora, cumpre destacar que a magistrada singular fixou a correção monetária pelo IPCA a contar do sinistro e juros a partir da citação, sendo que a Súmula 632 do STJ orienta que, em contratos de seguro de vida, a correção monetária incide a partir da contratação.

Logo, a fixação procedida na sentença, operando-se desde a data do evento morte, já se afigura mais benéfica à própria Seguradora, não comportando alteração pela incidência pura e retroativa da Taxa Selic como almejado no apelo, sob pena de intolerável
reformatio in pejus
.

De todo modo, a superveniência da Lei n. 14.905/2024 e o respectivo Tema Repetitivo 1.368 do STJ traduzem-se em matérias de ordem pública atinentes à fase de liquidação de sentença, momento no qual a readequação e a metodologia de cálculo da taxa legal deverão ser plenamente observadas para evitar
bis in idem
, não havendo razão para modificar ou anular o provimento cognitivo de mérito originário neste instante.

Com tais considerações, tenho que as provas documentais carreadas e os ditames legais e jurisprudenciais que regem a matéria demonstram a correta valoração fática e jurídica perpetrada pela magistrada singular, de modo que não encontro razões para modificar a sentença objurgada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso de apelação interposto por
ICATU SEGUROS S/A
, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026